Tribunal: CARF
Processo: 10880.997951/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.997951/2012-22
ACÓRDÃO
1101-001.522 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORT KNOX SISTEMAS DE SEGURANÇA S/S LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
DCOMP. CSLL. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA.
POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de CSLL, não se fixa exclusivamente nos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, o que não se vislumbra na hipótese dos
autos.
PER/DCOMP.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE ACOLHIMENTO.
Na esteira da jurisprudência deste Colegiado, via de regra, não cabe a
retificação de PER/DCOMP após proferida decisão administrativa, limitação
que, excepcionalmente, poderá ser suplantada em homenagem ao
princípio da verdade material, apenas nos casos em que restar
comprovado erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP, sem qualquer
alteração substancial na declaração.

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.522 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997951/2012-22
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
FORT KNOX SISTEMAS DE SEGURANÇA S/S LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto dos PER/DCOMPs no
39778.72422.070508.1.3.03-5361, de e-fls. 02/06, e outras informadas nos autos, para fins de
compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, relativo ao ano-calendário 2007, nos valores ali elencados,
conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fl. 7, da DRF em São Paulo/SP, a autoridade
fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto, a
compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 14/25, a qual fora julgada procedente em parte pela 1a Turma da DRJ em
Porto Alegre/RS, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 10-60.455, de
29 de setembro de 2017, de e-fls. 336/341, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.522 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997951/2012-22
3
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. ERRO MATERIAL EM INFORMAÇÃO DO PER/DCOMP.
A comprovação de erro material no preenchimento do PER/Dcomp autoriza o
reconhecimento do saldo negativo pelo montante confirmado das parcelas de
composição do crédito.
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVANTES.
As deduções das fontes retidas de CSLL, para fins de cálculo da contribuição a
pagar ou do saldo negativo, devem ser amparadas em comprovantes de retenção.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que os registros
contábeis da contribuinte, confrontados com os sistemas fazendários, a partir das informações
extraídas dos documentos colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo
negativo de CSLL pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da empresa.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 368/377,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o Acórdão combatido, o qual reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, não homologando integralmente as declarações de compensação promovidas,
aduzindo para tanto que colacionou aos autos os comprovantes das retenções e demais
documentos pertinentes, os quais se prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com esteio no
princípio da verdade material.
Explicita que o Despacho Decisório contempla valores não condizentes com o
pedido entabulado pela contribuinte, mas adotará nesta oportunidade as informações constantes
da decisão recorrida, na qual evidencia-se um crédito de CSLL de R$ 328.803,88, supostamente
apurado com base nas DIRFs anexas aos autos nas fls.
Sustenta que, ao contrário do que o alegado no acórdão, o crédito de CSLL a que faz
jus a Recorrente não é de apenas R$ 328.803,88, mas sim de R$ 657.898,61, crédito este que
comporta não somente a CSLL devida na DIPJ de 2007, no valor de R$ 205.749,19, como também
os valores compensados nas PER/DCOMPs objeto do presente Recurso, que conforme quadro
transcrito acima, soma R$ 320,629,09.
Acrescenta que o fato de a Recorrente ter reportado saldo negativo de CSLL a
menor em sua DIPJ 2008 (2007), qual seja, R$ 487.268,55, não prejudica o seu direito de ter
homologada suas compensações eis que, conforme reconhecido na própria ementa do acórdão, “A
comprovação de erro material autoriza o reconhecimento do saldo negativo pelo montante
confirmado das parcelas de composição do crédito.”
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.522 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997951/2012-22
4
Mais precisamente, defende que, tendo sido comprovado – pelas próprias DIRPFs
anexas aos autos – que o crédito de CSLL da Recorrente é de R$ 657.898,61 (montante este capaz
de liquidar todos os débitos das PER/DCOMPs ora debatidas), nada mais justo do que reconhecer a
total procedência do presente recurso, a fim de homologar as compensações realizadas, pois,
conforme restou acima demonstrado, o crédito declarado é líquido e certo.
Acrescenta que os documentos acostados nos autos pela ora recorrente são hábeis
para comprovar a existência do saldo negativo de CSLL apurado no período sob análise, ao
contrário do que restou assentado na decisão recorrida, malferindo o princípio da verdade
material.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Partindo dessas premissas, suscita que a devida comprovação material do crédito
fiscal em referência deve se sobrepor às conclusões da Delegacia de Julgamento, ainda que
constatados eventuais erros formais no procedimento eleito pela contribuinte.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte do direito creditório
requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação promovida pela
contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-
calendário 2007, consoante peça inaugural do feito.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna discussão da
distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios, com a
respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.522 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997951/2012-22
5
Destarte, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
No mérito, pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, sob o
argumento de que os documentos acostados nos autos pela ora recorrente são hábeis para
comprovar a existência do saldo negativo de CSLL apurado no período sob análise, ao contrário do
que restou assentado na decisão recorrida, malferindo o princípio da verdade material.
Em defesa de sua pretensão, suscita erro nos valores elencados no Despacho
Decisório, mas que adotará nesta oportunidade as informações constantes da decisão recorrida,
na qual evidencia-se um crédito de CSLL de R$ 328.803,88, supostamente apurado com base nas
DIRFs anexas aos autos nas fls.
Sustenta que, ao contrário do que o alegado no acórdão, o crédito de CSLL a que faz
jus a Recorrente não é de apenas R$ 328.803,88, mas sim de R$ 657.898,61, crédito este que
comporta não somente a CSLL devida na DIPJ de 2007, no valor de R$ 205.749,19, como também
os valores compensados nas PER/DCOMPs objeto do presente Recurso, que conforme quadro
transcrito acima, soma R$ 320,629,09.
Acrescenta que o fato de a Recorrente ter reportado saldo negativo de CSLL a
menor em sua DIPJ 2008 (2007), qual seja, R$ 487.268,55, não prejudica o seu direito de ter
homologada suas compensações eis que, conforme reconhecido na própria ementa do acórdão, “A
comprovação de erro material autoriza o reconhecimento do saldo negativo pelo montante
confirmado das parcelas de composição do crédito.”
Mais precisamente, defende que, tendo sido comprovado – pelas próprias DIRPFs
anexas aos autos – que o crédito de CSLL da Recorrente é de R$ 657.898,61 (montante este capaz
de liquidar todos os débitos das PER/DCOMPs ora debatidas), nada mais justo do que reconhecer a
total procedência do presente recurso, a fim de homologar as compensações realizadas, pois,
conforme restou acima demonstrado, o crédito declarado é líquido e certo.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Partindo dessas premissas, defende que a devida comprovação material do crédito
fiscal em referência deve se sobrepor às conclusões da Delegacia de Julgamento, ainda que
contatados eventuais erros formais no procedimento eleito pela contribuinte.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.522 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997951/2012-22
6
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para parte das
compensações efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido
em sua integralidade, consoante restou explicitado pelo julgado recorrido, nos seguintes termos:
“[...]
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.522 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997951/2012-22
7
A existência de comprovante de retenção é condição para que os
contribuintes possam compensar imposto de renda retido. Cabe-lhes a guarda e
conservação do documento, sob pena de não restar confirmada a retenção.
A contribuinte não juntou nenhum comprovante de retenção na fonte ao
processo, o que, segundo o art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72, que regulamenta
o processo administrativo-fiscal, deveria ser efetuado junto com a impugnação,
inclusive porque não ficou demonstrado motivo de força maior que
impossibilitasse a apresentação dos documentos. Trata-se de oportunidade
preclusiva, sem abrigo para a dilação do prazo.
Admite-se que as informações das Dirf possam comprovar as retenções de
fonte. O despacho decisório e o batimento do sistema Sief/PERDCOMP, por se
submeterem às informações declaradas pela contribuinte na declaração de
compensação, corroboraram o montante de R$ 32.580,00. No entanto, as Dirf
permitem confirmar retenções de CSLL por R$ 328.803,88:
[...]
Pesquisas no sistema Sief, Fiscalização Eletrônica e Documentos de
Arrecadação, além de DCTFs do ano 2007, não indicam a quitação de débitos de
estimativas a pagar.
O saldo negativo passível de reconhecimento seria de R$ 123.054,69, como
demonstra a seguir:
[...]”
Como se observa da decisão guerreada, a contribuinte incorreu em erro ao
informar o crédito em sua DIPJ e/ou PER/DCOMP, em valor inferior ao que efetivamente fora
confirmado pelos Sistemas Fazendários, alimentados pelas DIRF ́s apresentadas. Neste sentido,
entendeu por bem o julgador recorrido, com base no princípio da verdade material, retificar de
ofício o pedido e reconhecer crédito a maior, a partir das informações que detinha.
A contribuinte, por sua vez, ainda irresignada, interpõe o presente recurso
voluntário, alegando que o crédito a que teria direito é superior ao que já fora reconhecido e
que qualquer erro no procedimento por ela adotado na formulação do pedido deverá ser
suplantado, com base no mesmo princípio da verdade material.
No entanto, não apresenta nenhuma prova que pudesse corroborar sua
pretensão, se baseando nos documentos que já constam dos autos (que sequer foram
referenciados precisamente), os quais já foram devidamente analisados pela autoridade
julgadora recorrida, acolhendo em parte o pleito da empresa.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.522 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997951/2012-22
8
Destarte, apesar da grande celeuma que envolve o tema, certo é que a
jurisprudência deste Colegiado permite, por vezes, a retificação da DCOMP após proferido o
Despacho Decisório, conquanto que demonstrado/comprovado cabalmente o erro material que se
funda a retificação, ressaltando, ainda, que não poderia ser uma alteração substancial, de forma a
incorrer em inovação processual, supressão de instância, etc. É o que se extrai dos julgados com
suas ementas abaixo transcritas:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
[...]
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. INOVAÇÃO
PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE. A alteração do pedido ou da causa de pedir não é
admitida após ciência do Despacho Decisório, em face da estabilização da lide.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de
ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho
Decisório, para alteração da natureza do crédito pleiteado (Mercado Externo para
Mercado Interno), pois a modificação do pedido original configura inovação
processual. A interposição de Manifestação de Inconformidade não é meio
adequado para retificação do Per/DComp.” (Processo no 11020.901531/2013-22 –
Acórdão no 3302-013.944, Sessão de 26/10/2023)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PER/DCOMP.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
RETIFICAÇÃO.
MODIFICAÇÃO
SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Via de regra, não cabe a retificação de PER/DCOMP após proferida decisão
administrativa. Excepcionalmente, em nome do princípio da verdade material,
apenas nos casos em que comprovado erro de fato no preenchimento de
PER/DCOMP, sem qualquer alteração substancial na declaração, é que seria
possível o reconhecimento do direito à retificação.” (Processo no
10865.901221/2013-11 – Acórdão no 3402-011.339 – Sessão de 29/01/2024)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 164 E No 175.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.522 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997951/2012-22
9
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação - DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.” (Processo no -
10320.900647/2018-10 - Acórdão no 1003-004.146 – Sessão de 16/01/2024)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCOMP.
Erro de preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei.
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ –
COMPENSAÇÃO
Provados nos autos os recolhimentos de parcelas de estimativas em valor superior
ao do IRPJ devido, no ano-calendário, admite-se a compensação do consequente
saldo negativo, até o limite do crédito.” (Processo no 13855.900169/2011-13 –
Acórdão no 1001-003.120 – Sessão de 06/11/2023)
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar parcialmente sua pretensão, se limitando a inferir
que o ônus da prova do direito creditório da empresa é do Fisco, no sentido de comprovar que ela
não faria jus ao crédito pretendido, além de reportar aos documentos acostados aos autos na
defesa inaugural (DCOMPs e DIPJ), os quais foram devidamente analisados pelo julgador recorrido
e, portanto, isoladamente, não se prestam a tal finalidade.
Ademais, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da prova
cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por exemplo),
inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob análise, onde a
contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.522 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997951/2012-22
10
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados os créditos
que foram admitidas no DD atacado, em confrontação com a documentação acostada aos autos.
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados e reiterar as razões da manifestação de
inconformidade.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
Não bastasse isso, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar
a sua defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o
fazendo, é de se manter o Acórdão recorrido.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do
seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não
há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 393
DF CARF MF
Original